Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-95.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Terra Roxa – Comarca de Viradouro - IPTU – Exercício de 2013 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento da alegação de prescrição da ação – Ocorrência - O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Terra Roxa – Comarca de Viradouro - IPTU – Exercício de 2013 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento da alegação de prescrição da ação – Ocorrência - O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – CDA que indica a data de 20.03.2013 para o vencimento da primeira parcela do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU - Execução proposta somente em 18.12.2018 – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001883-
95.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA ROXA, é apelado WILTON ROGERIO RAIMUNDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-95.2018.8.26.0660 -Voto no 22697
2
APELAÇÃO No 1001883-95.2018.8.26.0660
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
APELADO: WILTON ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA
COMARCA: VIRADOURO
VOTO No 22697
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Terra Roxa
Comarca de Viradouro - IPTU

Exercício
de
2013

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Acolhimento da alegação de
prescrição
da
ação

Ocorrência
-
O
prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda
Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do
prazo estabelecido pela lei local para o vencimento
da exação, sendo que o parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não
anuiu

Entendimento
firmado
no
REsp
1.658.517/PA Tema 980 STJ CDA que indica a
data de 20.03.2013 para o vencimento da primeira
parcela do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte
a esse vencimento para fins de contagem do prazo
prescricional de cobrança do IPTU - Execução
proposta somente em 18.12.2018 Sentença mantida
- Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 51/54, que
acolheu o pedido formulado em sede de exceção de pré-
executividade para declarar extinta a execução fiscal, em razão da
prescrição, nos termos do artigo 40, § 4o da LEF e a condenou ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 23.971,08 para
dezembro de 2018).
Sustenta, em suma, que se tratando de cobrança
de IPTU do exercício de 2013, inscrita como dívida ativa em 2014
e, portanto, não houve prescrição, daí porque pugna pela inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-95.2018.8.26.0660 -Voto no 22697
3
do julgado.
Contrarrazões a fls. 63/75.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em julgamento ocorrido em 14.11.2018, o STJ
julgou o recurso repetitivo
Tema 980 (REsp 1.658.517/PA -
Recurso Especial no 2016/0305954-5, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, p. em 21.11.2018), assim decidindo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036
E
SEGUINTES
DO
CPC/2015.
ART.
256-I
DO
RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o
Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê
para
o
endereço
do
contribuinte
(Súmula
397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em
conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista
(cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua
anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151,
I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-95.2018.8.26.0660 -Voto no 22697
4
174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência
de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais
conveniente
oferecer
opções
parceladas
para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por
mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional
para
a
cobrança
de
referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim
de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido
ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I
do
RISTJ,
incluído
pela
Emenda
Regimental
24
de
28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da
dívida
tributária
não
configura
causa
interruptiva
da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu” grifamos
Assim, o parcelamento de ofício do IPTU não
interrompe
a
prescrição,
consoante
julgamento
do
Recurso
Especial acima transcrito. Não há informação de que o executado
tenha aderido a parcelamento voluntário.
Ao
contrário
do que alegado pela Fazenda
Municipal exequente, ora apelante, a inscrição da dívida ativa não
é marco inicial e nem interruptivo de prescrição de crédito de
natureza tributária, mas sim a sua constituição definitiva,
nascendo a pretensão de cobrança no primeiro dia seguinte ao
vencimento da primeira parcela, em razão da aplicação da teoria
da “actio nata”.
No caso concreto, a CDA indica a data de
20.03.2013 para o vencimento da primeira parcela do IPTU de
2013, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para
fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU.
A execução somente foi proposta em 18.12.2018,
quando já transcorrido o prazo prescricional.
Dessa forma, é o caso de se negar provimento ao
recurso de apelação da Fazenda Municipal exequente.
Em razão do improvimento do recurso, arbitram-
se os honorários sucumbenciais recursais em 10% (dez por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-95.2018.8.26.0660 -Voto no 22697
5
sobre o valor atualizado da causa (R$ 23.971,08 para dezembro de
2018), de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o, inciso I a V, §
4o, inciso III e § 11 do Código de Processo Civil, considerando a
extensão dos trabalhos do patrono do vencedor em âmbito
recursal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator